Tribunal: STF
Processo: MS 22042
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-17
Data de publicação: 1996-04-17

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança.
           - Rejeitam-se as preliminares de incompetência desta
Corte, de inépcia da inicial, de ilegitimidade "ad causam" do
impetrante, de ilegitimidade "ad processum" (que abarca a falta de
capacidade de ser parte e a falta de capacidade postulatória), de
ilegitimidade passiva "ad causam" do Ministério Público do Distrito
Federal, de litispendência, da existência de outros litisconsortes
passivos necessários e de falta parcial de interesse do
 impetrante para agir.
           - Pedido que, por implicar consulta a esta Corte sobre
questão que irá surgir no futuro, não pode ser conhecido por
impossibilidade jurídica.
           - Esta Corte, ao julgar o mandado de segurança nº 20.946,
assim decidiu: "Primeira composição do Tribunal de Justiça do
Estado: atribuição transitória e excepcional do Chefe do Poder
Executivo (art. 235, V, CF). Nomeação de magistrado federal.
Alegação de nulidade. Cessada a eficácia da norma transitória com a
instalação válida da Corte de Justiça, eventual declaração de
nulidade não conduziria à renovação do ato impugnado, mas à escolha
de novo membro na forma do art. 93, III, da Constituição".
           - Tem razão, portanto, o impetrante, ao sustentar, com
base nesse precedente, que a vaga para a qual houve a nomeação deve
ser preenchida a partir de lista sêxtupla elaborada pelo Ministério
Público do Estado de Roraima, e não - como sucedeu no caso - pelo
Ministério Público do Distrito Federal, razão por que, por vício de
origem, é nula essa nomeação.
           Mandado de segurança conhecido em parte e nela deferido.